Tribunal: TJDFT
Processo: 0749991-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749991-92.2024.8.07.0000 RECORRENTE: M. C. G. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANNE GUEDES DE MELO, SAMUEL GUEDES DE MELO RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TUTELA LIMINAR. PROVIMENTO REVOGADO POR DECISÃO DO COLÉGIO RECURSAL. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO PELA CORTE DE JUSTIÇA. STJ. PRONUNCIAMENTO REFORMADOR DE NATUREZA CONSTITUTIVA E COM EFEITOS PROSPECTIVOS. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA DE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU CONFERIR EFEITOS RETROATIVOS AO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO CONFIGURADA À SEGURANÇA JURÍDICA PORQUE NÃO PODE A PARTE SER PENALIZADA PELO NÃO CUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL QUE FORA REVOGADO E A QUE DEIXARA DE ESTAR SUJEITA. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA DA MULTA COMINATÓRIA ESTABELECIDA EM TUTELA LIMINAR REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, converteu a execução provisória em definitiva e autorizou, após a preclusão, o levantamento de valores depositados judicialmente a título de astreintes, fixadas em razão do descumprimento de tutela provisória de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a exigibilidade das astreintes impostas por descumprimento de tutela provisória em decisão confirmada por sentença e posteriormente revogada no julgamento da apelação, à luz da decisão do STJ que deu parcial provimento ao recurso especial da parte autora, ora agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada por suposta violação ao princípio da dialeticidade, foi rejeitada, porquanto a parte agravante apresentou fundamentos jurídicos e fáticos suficientes para impugnar a decisão agravada. 4. Caso concreto em que o julgamento, em sede de apelação, de improcedência do pedido inicial afastou a obrigação liminarmente estabelecida à seguradora ré de reembolsar os tratamentos de Cuevas Medek Exercise– CME, Reequilíbrio Tóraco Abdominal – RTA e de terapia ocupacional, sob pena de multa de R$ 10.000, 00 (dez mil reais), com o que, por força de inafastável lógica jurídica, inequivocamente liberou a parte demandada de atender ao comando judicial que, ao início do processo, dera o juízo de primeira instância. 5. A decisão revogada teve retirado do mundo jurídico seu suporte fático e eliminado o comando nela expresso pela decisão colegiada revogadora, com o que também retirou à parte exequente/agravada a possibilidade de se beneficiar do provimento revogado porque cessada a eficácia dessa medida em qualquer hipótese legal, sob pena de quebra do princípio da segurança jurídica, que é um dos pilares do estado democrático de direito. Logo, inadmissível penalizar a parte executada/agravante pelo descumprimento de obrigação de que fora desobrigada pelo Colegiado Recursal. 6. Tem evidente natureza constitutiva e efeitos prospectivos – o que é garantia de previsibilidade e estabilidade das relações jurídicas – a decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça que, reformando em parte o acórdão deste e. Tribunal, condenou a seguradora ré a ressarcir integralmente despesas médicas realizadas pela autora reembolsando-a segundo o que viesse a ser apurado em liquidação de sentença. Desta feita, foge completamente ao mais elementar padrão de legalidade a orientação adotada pelo magistrado de primeira instância ao imotivadamente a ela conferir efeito retroativo. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 297; art. 520, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 20160310074704, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 1/2/2017, p. 6.3.2017. A parte recorrente aponta violação aos artigos 77, inciso IV, 300 e 537, §1o, todos do Código de Processo Civil, argumentando que as multas foram aplicadas em razão de descumprimentos de decisão liminar válida e eficaz à época e, portanto, são multas vencidas, que não podem ser suprimidas retroativamente. Defende que a revogação posterior da tutela tem efeitos ex nunc e que o STJ, ao dar parcial provimento ao recurso especial, restabeleceu a obrigação do plano de custear integralmente o tratamento da insurgente. Pede, assim, a reforma do acórdão recorrido e o reconhecimento da exigibilidade das astreintes fixadas em primeiro grau ou, subsidiariamente, que seja declarada a impossibilidade de exclusão retroativa de multa já constituída. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 77, inciso IV, 300 e 537, §1o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015